Tribunal: STF
Processo: HC 257011
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça.



    Consta nos autos que o paciente foi condenado definitivamente pela prática do crime previsto no artigo 213, §1º, c.c. 226, inciso II, c.c. artigo 61, inciso II, alínea 'f', por seis vezes, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 03 (três) meses de reclusão; e pela prática do crime previsto no artigo 147, caput, c.c. artigo 61, inciso II, alíneas 'b' , 'e' e 'f', ambos do Código Penal, com observância da Lei Federal nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, ilegalidade e desproporcionalidade na dosimetria da pena, bem como a necessidade de desclassificação do crime para aquele previsto no art. 215-A do CP.



    Requer-se, ao final:



    “Ante o exposto, requer-se e espera-se a PROVIMENTO do presente recurso, afim de substituir a fração de aumento da pena-base, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão, previsto no artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP, assim como, o reconhecimento da unicidade delitiva, e não sendo esta reconhecida, o aumento de pena do artigo 71 do Código Penal, o patamar mínimo legal de 1/6, juntamente com o reconhecimento a violação de dispositivo de norma federal e seja aplicada a desclassificação para o artigo 215-A do CP, ante as razões acima elencadas, tudo como medida de JUSTIÇA!!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no ponto em que interessa à presente impetração, trecho da decisão impugnada, a qual foi proferida em 02/06/2023:



    “Conforme relatei, o presente writ foi manejado contra decisão singular do Relator no Tribunal de origem, sem a informação de que fora interposto agravo regimental com a finalidade de obter manifestação do Órgão Colegiado. Assim, ausente o exaurimento da instância ordinária, impõe-se reconhecer a incognoscibilidade da presente ação mandamental. Cuida-se de entendimento firmado pelas Primeira e Segunda Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Vale ainda referir que o pedido não pode ser analisado por outro fundamento. 



    O Relator na origem, ao pontuar na decisão ora impugnada o não cabimento da revisão criminal na hipótese, consignou que na via eleita é vedado rediscutir o contexto probatório para desclassificar as condutas. 



    Tal conclusão, todavia, não foi infirmada na presente inicial, pois a Parte Impetrante, em vez de narrar se houve error in procedendo e ressaltar a possibilidade de que o mérito da controvérsia fosse analisado na origem, limitou-se a deduzir alegações sobre o fundo da controvérsia não examinada no ato ora impugnado – o que é processualmente inadequado, por consistir em supressão de instância. Da jurisprudência desta Corte, confira-se, mutatis mutantis:



    (...)



    Ademais, ao que parece, a pretendida redução da pena-base nem sequer foi requerida no pedido revisional (fls. 153-154) . Assim, os fundamentos defensivos do presente writ estão dissociados das razões de decidir do ato ora impugnado, o que constitui óbice à análise do constrangimento ilegal ventilado. Com igual conclusão, destaco ainda os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente